Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007589-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de TERESINHA LUISA ROSA DE OLIVEIRA, TERESINHA RODRIGUES DE ALMEIDA, TEREZA CRISTINA CAVALCANTI e TERESINHA CELMA LEITE FIUSA, conforme determinado no ID: 47645571. Arquivem-se provisoriamente. Brasília, 21 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR